Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
1. A Revisão Criminal é um meio extraordinário de impugnação da sentença condenatória transitada em julgado, quando existentes certas condições específicas previstas na lei, no caso art. 551 do CPPM, que tem teor semelhante ao do art. 621 do CPP.
2. A pretensa nulidade da certidão de trânsito em julgado da ação de origem submete-se a recurso próprio para sua alegação e discussão, não estando submetida à revisão criminal, que objetiva a verificação da sentença então proferida.
3. As alegações de nulidade da sessão de julgamento, pela suposta insegurança do juiz militar em relação ao processo e a negativa do juiz auditor em permitir alterar o voto ou em consignar em ata tal situação, já foram analisadas e julgadas pela Turma Criminal na apelação interposta.
4. Recurso desprovido.